Tribunal: STF
Processo: RE 1386744
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, mediante o qual mantida a sentença de 1º grau no tocante ao reconhecimento da decadência da Administração para rever aposentadoria deferida há mais de 20 anos (e-doc. 14).



    2. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 37, 70 e 71, inc. III, da Constituição da República. Discorre sobre a inexistência de decadência, porquanto a autora não teria se desincumbido de demonstrar que o ato de aposentadoria foi homologado pelo TCU, ônus que lhe cabe. Alude ao Tema nº 445 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta a ilegalidade da manutenção do pagamento da vantagem do extinto art. 192 da Lei nº 8.112, de 1990, com a inclusão do adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No presente caso, a situação é idêntica. A parte autora é aposentada desde 01/03/1991, sendo que a Portaria de Aposentadoria foi retificada para incluir a vantagem do art. 192, inciso I, da Lei n. 8112/90, com efeitos financeiros retroativos a 01/03/91 (evento 10 - OUT3). A servidora foi notificada em 05/06/2019 sobre a revisão de seus proventos e exclusão do adicional de tempo de serviço da base de cálculo da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90 em cumprimento à Nota Técnica SEI n. 3117/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (evento 1 - OFIC10). 



    A UFSC procedeu à revisão dos proventos da parte autora mais de 20 anos depois da concessão de sua aposentadoria. 



    Dessa forma, mantenho a sentença que reconheceu a decadência e nego provimento ao recurso.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.374.424-AgR/PI, Rel, Min. Luiz Fux, Pleno, j. 02/05/2022, p. 16/05/2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 636.553-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/5/2020), em que se discutia a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, fixou a seguinte tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 2. Dessa forma, considerando que a mãe da recorrente faleceu em 27/5/2006, e a pensão por morte foi deferida em 24/1/2007, tendo a Administração Pública instaurado o procedimento de revisão do ato de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte apenas em 13/12/2012, mostra-se evidenciado o transcurso do prazo decadencial para a Administração Pública rever seus atos. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.398.506-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 16/12/2022).



     “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito administrativo. 3. Servidor Público. 4. Ato do TCU que determinou exclusão de vantagem. Transcurso de mais de 10 anos entre o ato e a declaração de legalidade da aposentadoria. Natureza administrativa. Incidência do art. 54 da Lei 9.794/99. Decadência. 5 Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 26.776-AgR/DF, Rel. Min Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 08/03/2016).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p. 8), são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator